Tribunal: CARF
Processo: 11020.003710/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.003710/2010-50
ACÓRDÃO
3102-002.885 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL CESA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 736),
é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.885 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003710/2010-50
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de processo formalizado para tratamento do Auto de Infração (fls. 04/07)
resultante de procedimento fiscal realizado junto à COMERCIAL CESA S.A.
De acordo com o auto de infração, a multa isolada foi aplicada em decorrência de
compensações não homologadas no âmbito do Processo no 11020.003244/2010-
11. A penalidade foi calculada pela aplicação do percentual de 50% sobre o valor
do crédito objeto da declaração de compensação não homologada.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 23/25), alegando, em síntese:
a) Abuso de autoridade e desvio de função dos agentes fiscalizadores por
descumprimento de ação judicial;
b) Descumprimento de Lei Federal e de Parecer SRF referente ao entendimento
de que o Pis só poderia ser compensado como próprio Pis;
c) Inexistência de prescrição;
d) Nulidade da multa isolada por compensação indevida;
É o relatório do necessário.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG), por meio do Acórdão no 09-68.645, de 21 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR.
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.885 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003710/2010-50
3
Se for derrubada total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, argumentando que o processo
administrativo que deu causa à aplicação da multa impugnada foi julgado pelo CARF com
resultado favorável a ela, e requer a extinção do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação de multa isolada por não homologação de
pedido de compensação, prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, a qual foi superada em
julgamento definitivo perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
através do Tema 736, no qual se fixou a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão proferido no RE 796.939, leading case do Tema 736, traz a seguinte
ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.885 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003710/2010-50
4
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
O referido acórdão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Conforme estabelece o art. 99 do Regimento Interno do Carf, as decisões de mérito
transitadas em julgamento, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.885 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003710/2010-50
5
repercussão geral, são de observância e reprodução obrigatória pelos Conselheiros deste
Conselho:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Portanto, voto por dar provimento do Recurso Voluntário, cancelando a multa
isolada exigida em face da não homologação da compensação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 75
DF CARF MF
Original